Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-64.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002373-64.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAILSON MONTEIRO LOBO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL interposta por Lailson Monteiro Lobo contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan/BA, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, conforme art. 68 da Lei Estadual nº 11.370/2009 e art. 5º, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 17.972/2017. O apelante pleiteia a promoção para a Classe II da carreira de Policial Civil, sob o regime de ressarcimento por preterição, com efeitos retroativos a 2014, sustentando que a negativa do Estado violou direito subjetivo adquirido após absolvição em processos administrativos disciplinares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o interesse de agir na ação de promoção por ressarcimento de preterição; e (ii) estabelecer se o apelante preencheu os requisitos legais para promoção funcional, com efeitos retroativos ao ano de 2014, nos termos das Leis Estaduais nº 11.370/2009 e nº 12.601/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de prévio requerimento administrativo para a promoção sob o regime de ressarcimento por preterição decorre expressamente do art. 68, § 1º, da Lei Estadual nº 11.370/2009, sendo condição legal para a formação da pretensão resistida. Todavia, a falta desse requerimento não extingue o processo sem mérito quando possível o exame direto da matéria, aplicando-se o art. 1.013, § 3º, do CPC (Teoria da Causa Madura). O direito à promoção funcional na Polícia Civil depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 66 da Lei nº 11.370/2009 e art. 8º da Lei nº 12.601/2012, regulamentado pelo Decreto nº 14.474/2013, notadamente: (i) avaliação de desempenho anual; e (ii) seis anos ininterruptos de efetivo exercício na carreira. O apelante tomou posse em 08/04/2009, não alcançando, em 2014, o tempo mínimo de seis anos de exercício exigido para a promoção extraordinária. Ademais, não comprovou a realização ou aprovação em avaliação de desempenho funcional relativa aos períodos de 2013 e 2014, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. Os processos administrativos disciplinares nºs 0511150033190 e 5654160061845 foram instaurados apenas em 2015 e 2016, após o procedimento extraordinário de 2014, não havendo nexo entre tais procedimentos e a alegada preterição funcional. Diante da ausência de comprovação dos requisitos normativos e da inexistência de ato ilegal ou omissivo do Estado, não há como reconhecer o direito à promoção retroativa pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a preliminar de falta de interesse de agir e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar improcedente a ação, com resolução do mérito, por ausência de comprovação dos requisitos legais para a promoção funcional. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o exame judicial da matéria quando o feito se encontra em condições de imediato julgamento, aplicando-se a Teoria da Causa Madura. O direito à promoção funcional sob o regime de ressarcimento por preterição exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais de tempo mínimo de serviço e avaliação de desempenho. A absolvição em processo administrativo disciplinar posterior ao procedimento de promoção não gera direito à retroatividade funcional quando ausentes os pressupostos legais da ascensão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 1.013, § 3º; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 65, 66 e 68, § 1º; Lei Estadual nº 12.601/2012, art. 8º; Decreto Estadual nº 14.474/2013. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado nº 8002698-92.2018.8.05.0001, Rel. Des. Leonides Bispo dos Santos Silva, Sexta Turma Recursal, pub. 04.10.2019; TJ-BA, MS nº 0023890-31.2015.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Seção Cível de Direito Público, pub. 19.04.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002373-64.2022.8.05.0038, em que figuram como apelante LAILSON MONTEIRO LOBO e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a preliminar de falta de interesse de agir e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça